Tribunal: TJMT
Processo: 1025722-27.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025722-27.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imunidade de Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGROPEC.DE MATO GROSSO - CNPJ: 70.499.462/0001-80 (AGRAVANTE), ANDRE COSTA RESENDE - CPF: 099.427.646-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CF/1988. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS ASPECTOS PROCEDIMENTAIS NECESSÁRIOS À VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO GOZO DA IMUNIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de imunidade tributária relativa ao IPVA, ICMS e ITCD, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais.

II.
Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a ausência de prova pericial configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) verificar se a agravante cumpriu os requisitos legais necessários para a verificação do gozo da imunidade tributária em relação ao IPVA, ITCD e ICMS.

III.
Razões de decidir:

3. O simples pedido genérico para a produção de prova pericial, sem a especificação do objeto da prova e sua pertinência para o deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “
c
”, da CF/1988 não é automática, exigindo o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN e dos aspectos referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, ou seja, ao procedimento formal para requerer a imunidade.

4. No caso dos tributos estaduais (IPVA e ITCD), a legislação local impõe a necessidade de procedimento administrativo para reconhecimento da imunidade, o que não foi comprovado nos autos.

5. Quanto ao ICMS, a imunidade subjetiva se aplica apenas quando a entidade imune for contribuinte de direito, o que exige análise da operação tributária, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 608.872/MG.

6. A ausência de documentos que comprovem o pagamento indevido dos tributos inviabiliza o pedido de repetição de indébito, conforme o entendimento do STJ.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “
1. A imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘c’, da CF/88 exige o cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e na legislação estadual pertinente. 2. O reconhecimento da imunidade tributária para IPVA e ITCD demanda procedimento administrativo específico. 3. A imunidade ao ICMS se aplica apenas quando a entidade for contribuinte de direito, exigindo análise individualizada. 4. A repetição de indébito tributário requer a comprovação dos pagamentos indevidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “
c
”; CTN, art. 14; Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.301/2000, art. 8º; Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.850/2002, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1802/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.05.2018; STJ, Súmula 612; STJ, Tema 115.
MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2017; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – FUNDAÇÃO MT contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que tinha por objeto o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal e na condenação do Estado de Mato Grosso à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos (artigos 166 e 168, I, do Código Tributário Nacional).

A agravante sustenta, inicialmente, que não houve pedido de julgamento antecipado, ao contrário do que consta na decisão monocrática. Afirma que requereu a produção de prova pericial, para demonstrar o cumprimento dos requisitos legais da imunidade tributária.

Argumenta, ainda, que a imunidade tributária das entidades beneficentes e de assistência social goza de presunção jurídica, cabendo ao Fisco demonstrar eventual descumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, conforme consolidado entendimento jurisprudencial do STF e do STJ.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu que a imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar, não podendo ser restringida por norma infraconstitucional ou condicionada à prévia análise administrativa.

No tocante à restituição do indébito tributário, a agravante sustenta que não é necessário anexar documentos de pagamento dos tributos no momento da propositura da ação, uma vez que a comprovação deve ocorrer na fase de liquidação de sentença.

Além disso, refuta o entendimento quanto à necessidade de procedimento administrativo prévio para reconhecimento da imunidade tributária.

Assim, requer: a) A reconsideração da decisão monocrática e o provimento do apelo, reconhecendo a imunidade tributária pleiteada; b) Caso não haja reconsideração, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado; c) Afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente protelatório do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 263891755, alegando que a imunidade conferida pelo artigo 150, inciso VI, alínea "c", da CF/88 se aplica somente a impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços das entidades beneficentes e educacionais. O ICMS, por sua vez, é um imposto sobre a circulação de mercadorias e não está abrangido pela imunidade constitucional.

Aduz que o reconhecimento da imunidade tributária exige um procedimento administrativo específico, previsto em lei, o qual não foi realizado pela recorrente.

Aponta que não há prova de valores pagos indevidamente de ICMS e ITCD, tampouco foram anexados documentos que demonstrem a cobrança irregular.

Quanto ao cerceamento de defesa, sustenta que a decisão de indeferimento foi correta, pois a prova pretendida não era essencial para o deslinde da controvérsia.

Requer o não provimento do agravo interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide (ID 229579660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1. CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente alega cerceamento de defesa pelo fato de a sentença ter sido proferida sem a realização de prova pericial. No entanto, verifica-se nos autos que a própria parte requereu o julgamento antecipado da lide, conforme consta na especificação de provas (Id. 222060161).

Ademais, o simples pedido genérico para a produção de prova pericial, sem a especificação do objeto da prova e sua pertinência para o deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há elementos suficientes para a convicção do juízo, não viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“[...] 1. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. A aferição acerca da necessidade ou não da produção da prova, não cabe à parte, mas ao próprio sentenciante (arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil). Precedentes do STJ e TJDFT.” Acórdão 1617563, 07109043420218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. [...]”

Assim, mantem-se a rejeição da preliminar.

2. MÉRITO

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito
proposta por Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso (FUNDAÇÃO MT) contra o Estado de Mato Grosso, a qual objetiva a declaração do direito da agravante à imunidade tributária do IPVA, ITCD e ICMS, prevista no artigo 150, VI, “
c
”, da Constituição Federal, em razão do cumprimento dos requisitos materiais constantes do artigo 14 do CNT e a condenação do requerido à repetição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (Inicial, Id. 222059664).

A imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “
c
”, da Constituição Federal não é automática, exige o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional:

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
(Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. [...].”

Além disso, há um espaço para as leis ordinárias na regulamentação dessas imunidades. Esse espaço, por óbvio, não pode ser sobre aspectos fundamentais e definidores de requisitos ou criador de contrapartidas para fruição da imunidade.
Mas, a respeito de aspectos meramente procedimentais, é possível que haja a invasão por lei ordinária.

Todos os requisitos são previstos em lei complementar, assim como eventuais contrapartidas para gozo da imunidade
. Mas, uma lei ordinária pode regular
aspectos referentes à certificação
, à fiscalização e ao controle administrativo, ou seja, ao procedimento formal para requerer a imunidade.
Essa lei ordinária, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é válida:

“[...]
2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade.
É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador ordinário no trato da matéria.

3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs nº 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência reservada a lei complementar.
Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária
. [...].
”

(STF, Tribunal Pleno, ADI 1802/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3/5/2018).

No ponto, as entidades beneficentes de assistência social devem comprovar que atendem os requisitos para gozo da imunidade tributária. Esse pedido, então, é formulado administrativamente com a juntada da documentação necessária e posteriormente é emitido um certificado que lhe garante a imunidade pretendida, este que, inclusive, possui natureza declaratória do direito à imunidade, que pode ser usufruída desde o momento em que a entidade implementou as condições de adequação aos requisitos legais da imunidade:

“
[...]

Súmula n. 612, STJ – O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade,
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
[...].
”

Especificamente quanto ao IPVA, para que se possa obter a declaração de imunidade, necessário se faz a verificação pela autoridade fazendária de que a requerente preenche cumulativamente os requisitos impostos pelo artigo 14 do CTN e artigo 8º da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.301/2000:

“
[...] Art. 8º O imposto não incide sobre a propriedade de veículo pertencente:
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
II - à embaixada ou consulado estrangeiro credenciado junto ao Governo brasileiro;
III - às entidades a seguir relacionadas, desde que o veículo esteja vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes:
a) autarquia ou fundação instituída e mantida pelo Poder Público;
b) templo de qualquer culto;

IV - às entidades a seguir relacionadas, desde que não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou participação no seu resultado, apliquem integralmente no País o seu recurso na manutenção de seu objetivo institucional, mantenham escrituração de sua receita e despesa em livro revestido de formalidade capaz de assegurar sua exatidão e vinculem o uso do veículo apenas as suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes:

a) instituição de educação ou de assistência social;

b) partido político, inclusive suas fundações;
c) entidade sindical de trabalhador.

Parágrafo único. O regulamento disporá sobre a forma de reconhecimento da não-incidência.
[...]
”.

Na parte final do dispositivo do artigo 8º da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.301/2000 é estabelecido que um regulamento disporá sobre a forma de reconhecimento da não-incidência (imunidade), este que foi estabelecido na Portaria n. 125/2020 da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que disciplina o reconhecimento de isenção e de não incidência do IPVA e dá outras providências:

“
[...] Art. 4° Para o reconhecimento de isenção ou de não incidência, o interessado deverá apresentar requerimento dirigido à CIOR/SUCOR, instruído com os documentos relacionados nos artigos 5°, 6°, 7° e/ou 8° desta portaria, consoante modelo disponível na página da Secretaria de Estado de Fazenda na internet. [...]
”

Ademais, a mesma lógica segue o ITCD, no qual o artigo 5º, da Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.850/2002, dispõe acerca da não incidência do referido imposto e o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.125/2003 regulamenta os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento ao gozo da imunidade.

Porém, da verificação dos documentos juntados na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito
,

inexiste qualquer irregularidade atribuída ao Estado de Mato Grosso quanto às cobranças de IPVA em análise, visto que a agravante sequer cumpriu com os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento ao gozo da imunidade estabelecidos na legislação supracitada.

Também, não há como presumir as situações em que a isenção do ITCD deverá incidir em favor da agravante, que não juntou documentos para demonstrar se realizou requerimento administrativo e teve indeferido o pleito, ou se pagou tal imposto que pretende restituir.

Dessa forma, ao contrário do que entende a agravante, a incidência da imunidade constitucional deve se dar de forma casuística, devendo ser examinadas as respectivas especificidades da hipótese, aliás, é vedada a concessão de salvo conduto, como pretendido, para reconhecer a imunidade em qualquer das operações objeto dos tributos mencionados.

Outrossim, como bem ressalvou o Juízo
a quo
não se está afastando a afirmativa de que são cabíveis ações declaratórias nas hipóteses em que se pretende a atribuição de imunidade tributária, porém, verifica-se necessário o cumprimento dos aspectos procedimentais administrativos necessários à verificação do atendimento ao gozo da não incidência constitucionalmente estabelecida, nos termos do artigo 14 do Código Tributário Nacional e da legislação a qual regulamenta a matéria.

Portanto, no que se refere ao IPVA e ao ITCD, estes possuem regramento próprio no Estado de Mato Grosso, que deve ser precedido de procedimento administrativo junto à SEFAZ-MT, tal como previsto nas legislações supracitadas, o que não foi comprovado na hipótese.

No que se refere ao ICMS, a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante a repercussão econômica do tributo envolvido, logo:
i
) se a entidade imune for contribuinte de direito, incide a imunidade subjetiva; e
ii
) se a entidade imune for contribuinte de fato, não incide a imunidade subjetiva.

Neste aspecto, para a verificação se a entidade faz jus à imunidade constitucional deve ser analisada a operação realizada e se a beneficiária figurará na posição de simples contribuinte de fato ou de direito, como já decidiu o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.872/MG, sob o regime de repercussão geral. Confira-se:

“
[...] A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. [...]
”

Na oportunidade desse julgamento esclareceu-se que a norma constitucional se aplica indiscriminadamente à entidade beneficente que comprove os requisitos legais,
mas apenas na condição de contribuinte de direito
.
Enquanto contribuinte de fato, inexistiria empecilho constitucional para a instituição da obrigação tributária, independentemente da discussão acerca da repercussão econômica do tributo.

Em conclusão, não se mostra possível a declaração da imunidade irrestrita para o recolhimento do ICMS, em razão de que deve ser analisada cada operação realizada.

No que tange ao pedido de repetição dos valores pagos indevidamente a título de IPVA, ICMS e ITCD, a decisão também esclareceu que não foram juntados aos autos documentos que comprovem os pagamentos indevidos, limitando-se a alegar genericamente que teria direito à devolução.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 115 reafirma que a ausência de comprovantes de pagamento impossibilita a análise do pedido de repetição de indébito no curso da ação.

Portanto, por se tratar de pedido genérico de imunidade tributária, com caráter de salvo conduto, e de repetição de indébito sem mínimas provas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025